Tribunal: STF
Processo: ARE 1511427
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:  



    “Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA ESPECIAL DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS - PERSE. LEI 14.148/2021. PRESTADORES DE SERVIÇOS TURÍSTICOS. NECESSIDADE DE PRÉVIA INSCRIÇÃO NO CADASTUR. ALTERAÇÃO DA DISCIPLINA LEGAL.



    É legítima a exigência de prévia inscrição no Cadastur para que os estabelecimentos prestadores de serviços turísticos possam usufruir do benefício fiscal instituído pela Lei nº 14.148/2021 (PERSE). Precedentes desta Turma.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 84, inciso IV; 150, incisos I e III, alínea “a”, e 170, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    2.1 Delimitação da controvérsia 



    O Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos -PERSE, instituído pela Lei nº 14.148, de 2021, estabeleceu a redução temporária das alíquotas da contribuição ao PIS, da COFINS, do IRPJ e da CSLL para as empresas do setor de eventos, na forma do artigo 4ª, incisos, in verbis:



    [...]



    O que motivou a edição da lei foram os efeitos econômicos causados por atos de intervenção estatal na iniciativa privada, ordenando o isolamento e a quarentena para enfrentamento da pandemia da Covid-19. Por outro lado, o objetivo da lei é justamente compensar ou mitigar as perdas econômicas daí decorrentes (arts 1º e 2º).



    O art. 2º, §1º, incisos I a IV, da lei definiu o chamado setor de eventos, cujas pessoas jurídicas estão sujeitas à sua incidência. Por afinidade, é possível agrupá-las em quatro seguimentos: (i) eventos (congressos, feiras, eventos de negócios, esportivos e culturais) e casas de festas (noturna, espetáculos, buffets sociais e infantis, inciso I); (ii) hotelaria (inciso II); (iii) cinemas (inciso III); (iv) prestadores de serviços turísticos (inciso IV).



    De modo a executar no mundo prático as atividades que corresponderiam ao setor de eventos, §2º do artigo 2º da Lei nº 14.148, de 2021, determinou ao Ministério da Econômica que publicasse os códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) "que se enquadram na definição de setor de eventos referida no §1º deste artigo".



    Eis que sobreveio a Portaria ME 7.163, de 2021, que, ao definir os códigos CNAE "que se consideram setor de eventos" para efeitos da Lei nº 14.148, de 2021, definiu que as pessoas jurídicas do Anexo II "poderão se enquadrar no Perse desde que, na data de publicação da Lei nº 14.148, de 2021, sua inscrição já estivesse em situação regular no Cadastur". O Anexo II diz respeito aos prestadores de serviços turísticos, incluindo Restaurantes (5611-2/01), Lanchonetes (5611-2/03) e Bares (5611-2/04 e 05), que doravante chamarei, apenas de bares e restaurantes.



    Conclusivamente, por força da referida Portaria, a União admite o favor fiscal apenas para bares e restaurantes que, ao tempo da edição da Lei nº 14.148, de 2021, já estavam cadastrados no Ministério do Turismo.



    [...]



    2.3. Prestadores de serviços turísticos



    [...]



    Disso resulta que, além dos serviços turísticos, a lei prevê outra categoria, que seriam serviços turísticos por associação, porém, sem que sejam propriamente serviços turísticos. Esses serviços não tem sua tutela automática pela Lei nº 11.771, de 2008. Dependem do cadastro "atendidas as condições próprias". Nesse contexto, bares e restaurantes, em hipótese alguma, são considerados prestadores de serviços turísticos, seja pela estrutura normativa da Lei nª 11.771, de 2008 - que não lhes incluiu no rol do artigo 21 -, seja porque do ponto de vista prático não são atividades turísticas. É-lhes facultado o cadastro, caso atendam "condições próprias". Porém, não são prestadores de serviços turísticos, o que está restrito àqueles dos incisos do artigo 21.



    A Lei nº 11.771, de 2008, portanto, descreve a existência de três categorias, a última delas por exclusão: (i) prestadores de serviços turísticos; (ii) prestadores de serviços que podem ser associados à política nacional de turismo (atípicos, cujo cadastro é deferido); (iii) demais prestadores (não cadastrados) não tutelados pela lei.



    Não há, portanto, qualquer regra da Lei nª 11.771, de 2008, que defina bares e restaurantes como prestadores de serviços turísticos. O que há é a faculdade de cadastro, submetendo atividades atípicas à política de turismo.



    A redação original da Lei nº 14.148, de 2021, no entanto, concedeu benefício apenas para prestadores de serviços turísticos, entre os quais não estão os bares e restaurantes, não importa se cadastrados ou não no Ministério do Turismo.



    [...]



    3. Caso concreto 



    No caso dos autos, o contribuinte exerce a atividade principal sob o CNAE 56.11-2-01 - Restaurantes e similares (prevista no anexo II das Portarias 7.163/21 e 11.266/2022) e secundária CNAE 56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares (prevista no Anexo II da Portaria 7.163/21 e não prevista no Anexo II da Portaria 11.266/22) e, conforme referido na petição inicial e apelação, não se encontrava inscrito no cadastrado no Ministério do Turismo (CADASTUR) como prestador de serviços turísticos na data da publicação da Lei nº 14.148/2021.



    [...]



    A atividade retirada pela Portaria ME n.º 11.266/22 (lanchonetes, casas de chá, sucos e similares) estava prevista no Anexo II da Portaria 7.163/21, necessitando, portanto, de prévia inscrição no CADASTUR. Dessa forma, como a impetrante não possuía inscrição anterior a 18/03/22, estava, por essa razão, impedida de usufruir dos benefícios do programa relativamente às receitas decorrentes de tal atividade, sendo irrelevante reconhecer ou não a anterioridade anual para o IRPJ e nonagesimal para as contribuições sociais.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”  



    2. A parte embargante sustenta que: (i) a decisão embargada foi omissa ao deixar de se manifestar sobre a questão da extrapolação do poder regulamentar pela Portaria ME 7.163/21; (ii) o suprimento da omissão não demanda qualquer revisão do acervo fático-probatório; (iii) a decisão embargada padece de obscuridade ao não esclarecer como concilia a aplicação retroativa das condições impostas pela Portaria ME 7.163/21.  



    3. O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.  



    4. Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.  



    5. O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).  



    6. Restou claro na decisão embargada que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Nesse sentido, citam-se as seguintes decisões: RE 1.448.464, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 1.490.776, RE 1.495.036, Rel. Min. Luiz Fux; RE 1.457.173, Rel. Min. Cristiano Zanin; ARE 1.462.549, Rel. Min. André Mendonça; RE 1.451.944, Rel. Min. Alexandre de Moares e RE 1.497.200, Rel. Min. Nunes Marques.   



    7. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.  



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2024.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente